Tribunal: TJDFT
Processo: 0717309-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. PROVA DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DINÂMICA DOS FATOS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. JUÍZO NATURAL. TRIBUNAL DO JÚRI. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A lei exige apenas a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para sentença de pronúncia, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP, tendo em vista que nessa fase prevalece o princípio in dubio pro societate e não in dubio pro reo, tratando-se de mero juízo de admissibilidade, de acordo com entendimento do STJ.

2. Na hipótese, a despeito da negativa do réu sobre a sua autoria no homicídio, observa-se que seus depoimentos apresentam divergências significativas entre si, além de estarem em dissonância com os demais elementos de prova colhidos no decorrer da instrução.

3. Diante da prova de materialidade e dos indícios de autoria decorrentes da confirmação, em juízo, de algumas das provas produzidas perante a autoridade policial, a pronúncia do réu é medida que se impõe.

4. Recurso provido.